Tribunal: TJMT
Processo: 0002721-52.2017.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002721-52.2017.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - CPF: 000.721.691-25 (EMBARGANTE), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5208-61 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE GABRIEL LORCA registrado(a) civilmente como JOSE GABRIEL LORCA - CPF: 408.906.009-53 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5208-61 (EMBARGANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE GABRIEL LORCA registrado(a) civilmente como JOSE GABRIEL LORCA - CPF: 408.906.009-53 (EMBARGADO), TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA - CPF: 000.721.691-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARG
ANTE(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARG
ADO(S):

TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS POR DETERMINAÇÃO DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. TEMA 1.059/STJ. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL. LEI N. 14.905/2024. TAXA SELIC. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros contra acórdão que, em ação de cobrança de indenização securitária decorrente de seguro prestamista, deu parcial provimento ao recurso da seguradora para alterar o termo inicial dos juros de mora, afastou a sucumbência recíproca e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação. O Superior Tribunal de Justiça cassou anterior julgamento dos
aclaratórios
por negativa de prestação jurisdicional e determinou o enfrentamento das alegadas omissões relativas à observância do Tema 1.059/STJ e à aplicação do art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a majoração dos honorários advocatícios recursais observou os pressupostos fixados pelo Tema 1.059 do STJ, diante do provimento parcial do recurso da seguradora; e (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não definir o índice legal dos juros moratórios após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.059 do STJ condiciona a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC ao integral desprovimento ou não conhecimento do recurso, vedando sua aplicação em caso de provimento total ou parcial, ainda que a alteração se restrinja a consectários da condenação.

A
Brasilseg
obteve provimento parcial de seu recurso de apelação para modificar o termo inicial dos juros de mora, circunstância que afasta objetivamente a incidência da majoração recursal em seu desfavor.

Os honorários recursais são aferidos individualmente em relação ao recurso interposto por cada litigante, não sendo possível justificar a majoração em desfavor da seguradora com fundamento no desprovimento integral do recurso interposto pelo corréu Banco do Brasil.

A Lei n. 14.905/2024, vigente antes da prolação do acórdão embargado, conferiu nova redação ao art. 406, § 1º, do Código Civil, estabelecendo a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, como parâmetro legal dos juros moratórios.

A norma possui aplicação imediata aos processos em curso e deveria ter sido observada no acórdão de apelação, que fixou o termo inicial dos juros de mora sem definir o respectivo índice legal.

A utilização da taxa Selic como índice de juros moratórios impede a cumulação com outro índice autônomo de correção monetária, devendo ser observada a metodologia prevista nos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente providos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC é incompatível com o provimento parcial do recurso da parte sucumbente, ainda que a alteração recaia apenas sobre consectários da condenação.

O resultado do recurso interposto por corréu não autoriza a majoração de honorários recursais em desfavor de litigante que obteve provimento parcial de sua própria apelação.

A redação do art. 406, § 1º, do Código Civil introduzida pela Lei n. 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos em curso.

Os juros moratórios legais devem ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária previsto no art. 389, parágrafo único, do Código Civil, vedada a cumulação com outro índice autônomo de correção monetária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 14, 85, § 11, 927, III, e 1.022; CC,
arts
. 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ,
AREsp
n. 2.945.933/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro; STJ,
EREsp
n. 727.842/SP, Corte Especial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de novo julgamento de
Embargos de Declaração
opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (ID 239080676), determinado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Agravo em Recurso Especial n. 2.945.933/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, que cassou o acórdão anterior dos
aclaratórios
(ID 251581676) por reconhecer negativa de prestação jurisdicional, ordenando o retorno dos autos para que sejam enfrentadas as omissões apontadas.

Na origem,
Espólio de José Gabriel Lorca
e
Terezinha Lucy da Cruz Lorca
ajuizaram ação de cobrança em face de
Banco do Brasil S.A.
e
Brasilseg
Companhia de Seguros
, objetivando o recebimento de indenização securitária decorrente de contrato de seguro prestamista vinculado a cédula de crédito rural pignoratícia firmada pelo de cujus.

O acórdão de apelação (ID 239080676), objeto dos presentes embargos, condenou solidariamente as rés ao pagamento de R$ 66.000,00, fixou os juros de mora a partir da citação e a correção monetária desde a contratação, afastou a sucumbência recíproca e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, conforme
:

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aQUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO DO BRASIL S/A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO BRAILSEG COMPANHIA DE SEGUROS E AO ADESIVO PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12% (DOZE POR CENTO), NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA

APELADO: TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA, ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA, BANCO DO BRASIL AS E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REJEIÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. OMISSÃO SOBRE DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 609 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AFASTAMENTO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDENCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. TRÊS RECURSOS CONHECIDOS. DOIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. UM RECURSO DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança proposta por Espólio de José Gabriel Lorca e Terezinha Lucy da Cruz Lorca contra Banco do Brasil S.A. e
Brasilseg
Companhia de Seguros, buscando indenização securitária decorrente de seguro prestamista vinculado à cédula rural pignoratícia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. (i) Legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder solidariamente com a seguradora; (
ii
) Recusa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente; (
iii
) Necessidade de majoração do valor da condenação para R$ 72.000,00; (
iv
) Sucumbência recíproca; (v) Data de incidência dos juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo, conforme entendimento consolidado, por participar da contratação do seguro como estipulante.

4. A seguradora não pode recusar a cobertura do seguro com base em doença preexistente sem que tenha exigido exames médicos prévios no momento da contratação, ato que caracteriza enriquecimento sem causa por parte da seguradora, conforme Súmula 609 do STJ.

5. Não há provas de má-fé por parte do segurado, sendo indevida a negativa de cobertura securitária.

6. A majoração da indenização para R$ 72.000,00 não é cabível, pois o contrato limita a cobertura a R$ 66.000,00.

7. O afastamento da sucumbência recíproca é justificado pela sucumbência parcial mínima do pedido dos autores, devendo a totalidade das custas e honorários recair sobre os réus.

8. Tratando-se de cobrança de seguro prestamista a incidência da correção deve se dar a partir da data da contratação (Súmula 632/STJ), e os juros moratórios incidem desde a citação (art. 405 CC), ante a natureza contratual da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do Banco do Brasil desprovido.

9. Recurso da
Brasilseg
parcialmente provido para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação.

10. Recurso adesivo dos autores parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca e majorar, em grau recursal, os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

"A negativa de cobertura securitária com base em doença preexistente sem exigência de exames prévios é ilícita, nos termos da Súmula 609 do STJ."

"O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo em demandas que envolvam seguros prestamistas vinculados a contratos de crédito por ele administrados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput; CC/2002, art. 421, 422; CPC/2015, art. 85, §11 CPC,
arts
. 405; CDC, art. 54, §4º; Súmula 609 do STJ, Súmula 632 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.688/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 09/05/2022. STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1701862 DF 2020/0112768-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023. TJMT 1001072-57.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
e recurso adesivo interposto por
ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA e TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002721-52.2017.8.11.0096 ajuizada por
ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando solidariamente as partes rés ao pagamento da quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), as custas processuais e honorários advocatícios foram distribuídos por condenação recíproca no importe de 90% para as partes rés; e 10% para a parte autora.

O Apelante Banco do Brasil SA, em suas razões de recurso, apresenta as seguintes teses de reforma da sentença:

Preliminar

Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.

Mérito

Inviabilidade do pagamento do seguro face a prova de doença preexistente que demonstra má-fé no momento da contratação;

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, inicialmente, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e, caso superada, que seja reformada a sentença atacada a fim de julgar improcedente a ação. (ID. 230292677).

O Apelante
Brasilseg
Companhia de Seguros, nas razões recursais, invoca os seguintes argumentos para reforma:

Inviabilidade do pagamento do seguro face a prova de doença preexistente que demonstra má-fé no momento da contratação;

Termo inicial da contagem dos juros de mora, nos casos de responsabilidade contratual, deve se dar a partir da citação.

Prequestionamento aos dispositivos legais: artigos 5º, caput, e 170, caput, da CF,
arts
. 421, 422, 757, 758, 760, 761, 765, 766, 781, 881 a 884 todos do CC, e no art. 373, I, e 405 do CPC.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, caso a tese seja superada, que seja reformada a sentença para alterar a data de incidência dos juros de mora. (ID. 230292687).

Nas contrarrazões apresentadas em ID. 230292693, as partes Apeladas pugnaram pelo desprovimento dos recursos.

Já no recurso de apelação adesivo apresentado por Espólio de José Gabriel Lorca e Terezinha Lucy da Cruz Lorca, apresenta os seguintes argumentos para reforma da sentença:

Necessidade de majorar o valor da condenação para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) valor que efetivamente desembolsou para quitar o valor atualizado do débito do segurado.

Afastar a sucumbência
reciproca
e direcionar a condenação das custas e honorários exclusivamente para as partes rés.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, majorando o valor da condenação para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), bem como direcionar a condenação em custas e honorários exclusivamente em desfavor das partes rés.

Nas contrarrazões apresentas em ID. 230292698 e 230292699, o Banco do Brasil S.A. argui preliminar de violação a dialeticidade recursal e, no mérito, ambos os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso adesivo.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA

APELADO: TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA, ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA, BANCO DO BRASIL AS E BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

VOTO-PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva Bando do Brasil SA

O Banco do Brasil invoca a sua ilegitimidade para atuar no polo passivo da ação, uma vez que atua como simples intermediador na celebração do contrato entre o segurado e a seguradora.

Todavia, tal argumento não merece prosperar, uma vez que a contratação de cédula de crédito rural firmado entre o banco e a parte segurada se perfectibilizou mediante a contratação acessória da apólice de seguro.

Não se pode alegar ilegitimidade quando já é pacífico o entendimento de que a instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro, em solidariedade com a seguradora, visto que ela participou da relação contratual como estipulante entre a seguradora e o cliente contratante do seguro, realizando, com autorização, os descontos dos prêmios diretamente na conta corrente do segurado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO E DA CORRETORA DE SEGUROS – REJEIÇÃO - RECUSA DO PAGAMENTO POR PARTE DA SEGURADORA – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO SEGURADO – MORA NÃO CARACTERIZADA – PRECEDENTES DO STJ – INDENIZAÇÃO DEVIDA - PAGAMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DA COTA PARTE CORRESPONDENTE - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO. 1.
A instituição financeira e a corretora de seguros são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto, participaram da relação negocial na qualidade de estipulante entre a seguradora e o seu cliente contratante do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente de titularidade do segurado.
2. Conforme uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o simples atraso no pagamento da prestação mensal, sem prévia constituição em mora do segurado, não produz o cancelamento automático ou a imediata suspensão do contrato de seguro firmado entre as partes, mostrando-se indevida a negativa de pagamento da indenização correspondente” (STJ – Quarta Turma –
AgInt
no
AREsp
805.441/RS, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, julgado em 27/02/2018). 3. O mero "print" de tela é prova imprópria para demonstrar o cancelamento do seguro, sendo igualmente documento inadequado para afastar a afirmativa inicial de existência, vigência e validade do seguro. 4. Ainda que o contrato preveja o cancelamento automático em caso de não pagamento da mensalidade, a inadimplência do segurado não determina a resolução automática do contrato de seguro, pois, caberia às rés, durante o período em que o segurado esteve em mora, ter procedido a sua notificação para regularizar o pagamento. 5. A apólice de seguros contratada pelo segurado deve ser considerada válida quando do seu falecimento, e sendo a autora indicada como beneficiária, faz jus ao recebimento de sua cota parte do valor da indenização contratada para o caso de morte acidental.

(N.U 1024783-81.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024) (grifo nosso)

Assim, o entendimento majoritário é pela legitimidade da instituição financeira em responder na ação que se busca indenização securitária, o que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva.

Rejeito a preliminar
.

É como voto.

Dialeticidade recursal

Nas contrarrazões, o Banco do Brasil afirma que o recurso de apelação não impugna especificamente os termos da sentença, desse modo viola a dialeticidade recursal e desafia sua admissibilidade.

Contudo, não verifico no caso.

A dialeticidade recursal nasce pela necessidade de o apelante impugnar especificamente os pontos da sentença que entende que merecem reforma. Em outras palavras, prescreve que os argumentos apontados nos recursos tenham pertinência direta com o que foi decidido na sentença recorrida e demonstre a insurgência do Apelante.

Segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”,
in
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses já apresentadas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVOINTERNO NO AGRAVOEM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃOJURISDICIONAL. NÃOOCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIADE PREQUESTIONAMENTODOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO.REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃONASRAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃODA SENTENÇANO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃOAO ART.514, II, DO CPC/1973. NÃOOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADEDE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃOEXCLUSIVAPARAUSO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.7. AGRAVOIMPROVIDO. (...).3.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada
(
v.g.AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo
VillasBôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016).
(...).(
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)” (grifo nosso)

Nesse sentido também caminha jurisprudências deste Tribunal:

DOIS RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADAS - MÉRITO - JUNTADA DE DOCUMENTO ANTIGO COM O RECURSO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - PROTESTO INDEVIDO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO ADEQUADO MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1
. Ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos
.

2. Os documentos juntados com o recurso são datados de período anterior ao ajuizamento da ação e, portanto, já estavam à disposição da parte requerida no momento da contestação, o que impossibilita que sejam considerados documentos novos, nos moldes do art. 435 do CPC, máxime porque não houve demonstração da existência de justo motivo que impedisse a juntada no momento oportuno.

3. O abalo de crédito provocado por protesto indevido ou pela inclusão errônea em cadastros de restrição de crédito configura dano moral in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

4. No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1013865-22.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024,
Publicado
no DJE 31/07/2024)

Analisando o recurso, verifica-se com clareza as insurgências havidas pelas partes Apelantes, de modo que não há que se falar em violação ao princípio da Dialeticidade recursal.

Rejeito a preliminar
de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
e recurso adesivo interposto por
ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA e TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos da Ação de Cobrança n. 0002721-52.2017.8.11.0096 ajuizada por
ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA
, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, condenando solidariamente as partes rés ao pagamento da quantia de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), as custas processuais e honorários advocatícios foram distribuídos por condenação recíproca no importe de 90% para as partes rés e 10% para a parte autora.

Os Apelantes BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, em suma, destacam a inviabilidade
de do
pagamento do seguro face a prova de doença preexistente que demonstraria a má-fé do contratante no momento da contratação.

Além disso, a BRASILSEG ressalta a necessidade
dos
juros de mora incidirem somente a partir da data da citação e
prequestiona
dispositivos legais.

Já no recurso adesivo, apresentado pelo ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA e TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA, buscam a majoração do valor da condenação para alcançar integralmente o valor da dívida paga.

Pois bem.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA e TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, consubstanciada em um contrato de seguro prestamista.

Relata na inicial que José Gabriel Lorca (
de cujus
), em 16/12/2011, teria celebrado uma contratação de cédula de crédito rural pignoratícia junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 59.888,14 (cinquenta e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), oportunidade em que o referido banco teria vinculado a contratação de uma apólice de seguro prestamista agora em debate.

Informa que em 17/11/2012 o Sr. José Gabriel Lorca veio a falecer, razão pela qual procurou a seguradora para utilizar o seguro contratado para quitar a dívida, fazendo nascer o processo administrativo do sinistro AB: 77201217694, contudo, após o trâmite administrativo, teve o pedido negado pela seguradora.

Para sua surpresa, a negativa do pedido baseou-se no argumento de que a doença que vitimou o segurado era pré-existente à contratação da avença, de modo que a sua omissão no momento da contratação configuraria má-fé do segurado que inviabiliza o pagamento do seguro.

Diante disso, buscou providência jurisdicional para solucionar o imbróglio.

No julgamento de mérito, a ação foi julgada parcialmente procedente para condenar solidariamente as partes rés ao pagamento do seguro no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) e as custas processuais e honorários advocatícios foram distribuídos por condenação recíproca no importe de 90% para as partes rés e 10% para a parte autora.

DA NEGATIVA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE

Inicialmente, importante ressaltar que já foi julgado por esta Colenda Câmara caso que muito se assemelha a este, sendo analisados, inclusive, recursos da mesma instituição bancária e seguradora. Se trata da ação de n. 1001072-57.2021.8.11.0108 de relatoria do Ilustre Des. Márcio Vidal.

Na oportunidade, o tema foi amplamente debatido e o caso agora em exame possui todas as características para trilhar o mesmo caminho daquele julgado.

Como muito se sabe, as análises contratuais devem partir da premissa da boa-fé subjetiva dos consumidores, impondo-se aos fornecedores o cumprimento dos deveres decorrentes da boa-fé objetiva, tais como os deveres de informação, cooperação e cuidado, especialmente considerando o caráter coletivo e por adesão dos contratos.

Nesse sentido, imperioso que as cláusulas limitadoras de direito sejam postas em evidência no momento da contratação para, em cumprimento com o Código de Defesa do Consumidor, garantir sua imediata e fácil compreensão ao consumidor, conforme dispõe o art. 54, § 4º, do referido diploma legal:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4º As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.

A tese principal utilizada, tanto pelo Banco como pela seguradora, ora apelantes, circunda sobre o argumento de que o segurado, possuindo ciência inequívoca da patologia pré-existente, omitiu a informação no momento da contratação, prática que configuraria má-fé.

Entretanto, o que se extrai dos autos é que o Sr. José Gabriel Lorca não buscou a instituição financeira para contratar um seguro, mas para obter uma cédula de crédito rural. Nesta esteira, o seguro figurou como um acessório ao objeto principal (crédito bancário).

A contratação deste tipo de seguro poderia facilmente possuir como requisito de contratação a apresentação de exames, necessários para verificar a existência de possíveis patologias pré-existentes, e, assim, permitir ajustes na cobertura conforme cada caso, todavia, tais exames não foram solicitados nem pela seguradora nem pelo banco.

O ato de aceitar a contratação do seguro sem exigir tais exames prévios ou informações pertinentes e, quando acionado, negar a cobertura, a seguradora incorre em evidente enriquecimento sem causa, decorrente de sua própria negligência.

O tema já é, inclusive, sumulado perante o STJ, onde destaca de forma clara que a recusa de cobertura do seguro sob o argumento de doença preexistente sem que houvesse pedido de exames médicos prévios à contratação, constitui conduta ilícita.

STJ - Súmula 609 -
“A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ausência de má-fé do contratante decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

2. A
seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado
. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.003.688/PR, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022). (grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PROCEDÊNCIA – SEGURO “OURO VIDA PRODUTOR RURAL” VINCULADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INAPLICABILIDADE DO CDC – REJEITADAS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR E DE VALIDADE DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DO RISCO – DESCABIMENTO – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos
. (Súmula 609 do STJ).

Em que pese insistir na alegação de má-fé do segurado/falecido, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que condenou as partes apelantes ao pagamento da indenização securitária.

(N.U 1000699-39.2020.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 23/08/2023). (grifo nosso)

E como já mencionado anteriormente, até
esta
Colenda Câmara já decidiu sobre o tema, processo de relatoria do Ilustre Des. Márcio Vidal, que teve o julgamento unânime:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA COM SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA – ACOLHIMENTO PARA SUPRIMIR DA SENTENÇA A PARTE QUE EXCEDE O PEDIDO FORMULADO NA INICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – FALECIMENTO DO CONTRATANTE – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – RECUSA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES E NÃO INFORMADAS PELO SEGURADO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DO SEGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO DA BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS NÃO PROVIDO.

RECURSO DO BANCO DO BRASIL PROVIDO, EM PARTE.

Tendo em vista que o contrato de seguro foi assinado de forma acessória à cédula de crédito e, considerando que a instituição bancária é responsável pela contratação, intermediação e cobrança do prêmio do segurado, deve ela também integrar o polo passivo na ação que discute a ilegalidade na recusa do pagamento da indenização securitária.

No caso, verifica-se que houve julgamento ultra petita. Dessa forma, é necessário suprimir da sentença a parte que excedeu o pedido formulado na inicial, em observância ao disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, especialmente porque consta dos autos a proposta de adesão à apólice de Seguro Ouro Vida Produtor Rural, firmada pelo de cujus, na qual manifestou expressamente sua concordância com as condições gerais do seguro, sem que houvesse qualquer exigência de apresentação de exames médicos prévios à contratação. Portanto, a produção de prova pericial médica revela-se totalmente irrelevante.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos
.

(N.U 1001072-57.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024,
Publicado
no DJE 28/08/2024) (grifo nosso)

Com efeito, considerando que nem a seguradora, nem o banco, exigiram a apresentação de exames prévios para se constatar a existência de patologias preexistentes, bem como que a contratação do seguro nem era o objetivo principal do Sr. José Gabriel Lorca, não pode, agora, se esquivar da obrigação contratual transferindo a responsabilidade de sua negligência ao segurado.

Além disso, ao analisar a certidão de óbito juntada em Id. 2130291694 pág. 29, é possível verificar que as causas da morte foram múltiplas, como “
assistolia ventricular, hipercalemia, insuficiência renal aguda, choque hipovolêmico, hemorragia digestiva alta e varizes de esôfago
”.

Daí decorrente, ao contrário do que sustenta a Companhia de Seguros, não é possível afirmar que uma eventual patologia preexistente à contratação do seguro, relacionada ao esôfago, tenha sido a causa direta do óbito do segurado.

Com isso, não há nos autos elementos que permitam concluir que, no momento da celebração do contrato, o segurado, por má-fé ou qualquer outra intenção maliciosa, tenha omitido informações ou feito declarações inverídicas que justificassem a negativa da seguradora em pagar a indenização, principalmente se a contratação do seguro não era o seu objetivo principal.

JUROS DE MORA

A Apelante
Brasilseg
defende que os juros moratórios devem incidir a partir da citação, e não da data da recursa como constou na sentença.

Em se tratando de relação contratual, de fato, os juros de mora devem incidir a partir da citação, consoante art. 405 do CC e os juros de mora a partir da contratação, conforme súmula 632 do STJ editada em 2019.

Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

SÚMULA n. 632 Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a violação ao dever de informação. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 2.
"Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento" (Súmula 632/STJ).

3. Agravo interno desprovido
(
AgInt
no
AREsp
1.686.339/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020,
DJe
23/10/2020). (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. ESCLARECIMENTO NECESSÁRIO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.
Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento".
3. Na hipótese de renovações sucessivas do contrato de seguro, o termo inicial de correção monetária do capital segurado é a data da renovação que vigia ao tempo do sinistro. Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para, esclarecendo o acórdão embargado, dar parcial provimento ao recurso especial.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1701862 DF 2020/0112768-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2023) (grifo nosso)

Nesse sentido, este trecho da sentença deverá ser reajustado para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação e a correção monetária a partir da contratação.

Prequestionamento

Sobre o prequestionamento, sabe-se que o julgador não está obrigado a impugnar um a um dos dispositivos legais invocados, deste que a matéria seja suficientemente analisada, e, ao visitar os artigos invocados, verifica-se que toda a matéria acima debate sobre os assuntos legais e analisa completamente a matéria, portando, desnecessário tratar especificamente um a um dos dispositivos legais apontados.

RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DO ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA

Majoração da condenação

Os apelantes afirmam que há necessidade de majoração do valor da condenação para R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), que deve corresponder ao valor que desembolsou ao pagar o valor atualizado da dívida.

Contudo, tenho que o pedido não mereça acolhimento, visto que o contrato não prevê pagamento de indenização sobre o valor atualizado da dívida, mas somente sobre o limite de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Desta forma, face ao princípio da boa-fé contratual e ao
pacta sunt servanda
, a indenização deve se limitar ao que foi efetivamente contratado, logo, a indenização deverá respeitar o teto do contrato, assim como especificado na sentença.

Sucumbência Recíproca

A sentença condenou em sucumbência
reciproca
e distribuiu as custas e honorários em 90% para as partes rés e 10% para a parte autora, levando em consideração o fato do pedido da parte autora ser de indenização de R$ 72.000,00, mas reconhecido o direito de apenas R$ 66.000,00.

As partes Apelantes ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA pedem a redistribuição deste ônus.

Revisitando o caderno processual, verifica-se pertinência neste pedido.

Isso porque, em consulta a petição inicial, verifica-se que o pedido dos Apelantes era sobre a condenação solidária das rés a restituir, mediante pagamento do seguro, o valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) que corresponde ao valor atualizado da dívida do
de cujus
que foi desembolsado.

No mérito, o pedido foi efetivamente reconhecido, contudo, limitado ao valor do contrato no importe de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais).

Ora, o pedido da parte autora decai em parte mínima se comparado ao pedido principal, de modo que não há que se falar em sucumbência recíproca.

Nesse sentido, deve ser afastada a sucumbência
reciproca
das custas e honorários advocatícios que deverão recair exclusivamente sobre as rés, ora Apeladas, sucumbentes na ação, mantendo-se o percentual fixado de 10% sobre o valor da condenação.

CONCLUSÃO

Com essas considerações:

Conheço do recurso do BANCO DO BRASIL S.A. e
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

Conheço do recurso da BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que os juros de mora deverão incidir a partir da citação e a correção monetária a partir da contratação, consoante art. 405 do CC e súmula 632 do STJ.

Conheço do recurso adesivo de ESPÓLIO DE JOSE GABRIEL LORCA E TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a sucumbência recíproca das custas e honorários advocatícios que deverão recair exclusivamente sobre as rés,
Apeladas
, sucumbentes na ação.

Na oportunidade, majoro os honorários para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Nos Embargos de Declaração, a embargante sustenta as seguintes omissões:

1.1)
Omissão quanto à observância do Tema 1.059/STJ na majoração dos honorários advocatícios recursais

1.2)
Omissão quanto à aplicação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, na fixação dos juros moratórios

Ao final, a embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam afastados os honorários recursais majorados e determinada a aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios.

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARG
ANTE(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARG
ADO(S):

TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de novo julgamento de Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Cobrança n. 0002721-52.2017.8.11.0096, originária da Vara Única da Comarca de Itaúba, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.945.933/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, que cassou o acórdão anterior dos
aclaratórios
(ID 251581676) por reconhecer negativa de prestação jurisdicional, ordenando o retorno dos autos para enfrentamento das omissões apontadas, relativas à observância do Tema 1.059/STJ quanto aos honorários recursais e à aplicação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

A embargante sustenta que o acórdão de apelação (ID 239080676) incorreu em duas omissões que não foram supridas quando do julgamento anterior dos
aclaratórios
. A primeira diz respeito à majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, aplicada mesmo diante do provimento parcial de seu recurso de apelação, em aparente contrariedade ao precedente qualificado firmado no Tema 1.059 do STJ.

A segunda refere-se à ausência de manifestação sobre o índice legal de juros moratórios aplicável à condenação, à luz da nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, vigente à data do julgamento do acórdão recorrido.

A parte embargada, por sua vez, defende a inexistência de omissão, sustentando que a majoração dos honorários encontra respaldo no integral
desprovimento do recurso do corréu Banco do Brasil e que a questão dos juros moratórios não foi objeto das razões de apelação, sendo matéria de aplicação imediata na fase de cumprimento de sentença, dispensando expressa menção no acórdão.

Delimitadas as questões objeto do retorno determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à análise das omissões que devem ser enfrentadas por força do acórdão proferido no
AREsp
n. 2.945.933/MT.

1.1)
Omissão quanto à observância do Tema 1.059/STJ na majoração dos honorários advocatícios recursais

A embargante defende que a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe o integral desprovimento ou o não conhecimento do recurso, de modo que o provimento parcial de sua apelação
,
ainda que restrito à alteração do termo inicial dos juros de mora
,
afastaria a incidência do referido dispositivo, por expressa determinação do Tema 1.059 do STJ, cuja observância é obrigatória nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.

A parte embargada contrapõe que a majoração dos honorários encontra amparo no integral desprovimento do recurso interposto pelo corréu Banco do Brasil, circunstância que, de forma autônoma, justificaria a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, independentemente do resultado obtido pela
Brasilseg
em seu próprio recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a majoração dos honorários advocatícios aplicada no acórdão de apelação observou os pressupostos fixados pelo Tema 1.059/STJ, especialmente diante do provimento parcial do recurso da embargante, e se o resultado do recurso do corréu Banco do Brasil, integralmente desprovido, poderia, de forma autônoma e em relação à embargante, fundamentar a majoração recursal em seu desfavor.

O acórdão de apelação (ID 239080676), ao dar parcial provimento ao recurso da
Brasilseg
Companhia de Seguros
,
exclusivamente para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que tal majoração contraria o Tema 1.059 do STJ, por ter seu recurso sido parcialmente provido.

A questão comporta análise objetiva, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059, fixou a seguinte tese vinculante:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

A literalidade da tese é inequívoca
ao apontar que
a majoração recursal de honorários é incabível quando o recurso da parte que suportaria o acréscimo for provido, ainda que em extensão mínima e ainda que a alteração se limite a consectários da condenação.

No caso concreto, o recurso de apelação da
“
Brasilseg
”
foi parcialmente provido para modificar o termo inicial dos juros de mora
,
matéria que, nos termos expressos do Tema 1.059, não afasta a vedação à majoração, mas, ao contrário, está nela compreendida, pois o próprio enunciado ressalva que a limitação se aplica mesmo quando a alteração se restringe a consectários.

O argumento da parte embargada, no sentido de que a majoração se justificaria pelo integral desprovimento do recurso do corréu Banco do Brasil, não encontra amparo no Tema 1.059.

Os honorários recursais são fixados em relação ao recurso interposto por cada parte, individualmente considerada, e não em razão do resultado obtido por litisconsorte distinto.

A majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe dupla perda
, considerando a
derrota na origem e derrota na instância recursal.

A
Brasilseg
obteve provimento parcial em seu recurso, o que afasta, de forma objetiva e vinculante, a incidência do dispositivo em seu desfavor.

Portanto, impõe-se a reforma do acórdão de apelação neste ponto, para afastar a majoração dos honorários advocatícios aplicada em desfavor da
Brasilseg
Companhia de Seguros, mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na sentença de origem, exclusivamente em relação à embargante.

Registre-se que a majoração dos honorários em desfavor do Banco do Brasil S.A., cujo recurso foi integralmente desprovido, permanece hígida, por estar em plena conformidade com os pressupostos do Tema 1.059/STJ.

Portanto, impõe-se a reforma parcial do acórdão neste ponto.

1.2)
Omissão quanto à aplicação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, na fixação dos juros moratórios

A embargante sustenta que o acórdão de apelação, proferido após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deixou de observar a nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, que estabelece expressamente a taxa Selic como índice legal de juros moratórios, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 do mesmo diploma, de modo a evitar a cumulação indevida de encargos, pretendendo ver suprida a omissão com a adequação dos consectários legais ao novo regramento.

A parte embargada afirma que a matéria não foi objeto das razões de apelação, razão pela qual não poderia ter sido apreciada pelo Tribunal de origem, e que a norma em questão possui aplicabilidade imediata na fase de cumprimento de sentença, dispensando expressa menção no acórdão, de modo que a ausência de manifestação não configuraria omissão sanável por via dos embargos de declaração.

Cumpre analisar se o acórdão de apelação, ao fixar os juros moratórios sem observar a nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024 e vigente à data do julgamento, incorreu em omissão que deve ser suprida neste julgamento de retorno, e qual o índice aplicável aos juros moratórios incidentes sobre a condenação, considerando a natureza da norma e os limites objetivos da coisa julgada formada no acórdão de apelação.

O acórdão de apelação (ID 239080676) fixou os juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, sem, contudo, definir o índice aplicável, limitando-se a remeter ao regramento geral.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não observar a nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, vigente desde 27 de agosto de 2024, data anterior ao julgamento do acórdão de apelação, ocorrido em 10 de setembro de 2024.

O artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, dispõe:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

A norma positivou, com precisão, o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado desde o julgamento do
EREsp
n. 727.842/SP, pela Corte Especial, em 2008, no sentido de que a taxa legal de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil corresponde à taxa Selic.

A Lei n. 14.905/2024 eliminou qualquer margem interpretativa remanescente, ao estabelecer expressamente que a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, é o parâmetro legal obrigatório para os juros moratórios nas relações civis em que não haja taxa convencionada.

No caso concreto, o acórdão de apelação foi proferido em 10 de setembro de 2024, portanto após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, ocorrida em 27 de agosto de 2024.

Tratando-se de norma de aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil, o acórdão deveria ter observado o novo regramento ao fixar os juros moratórios, o que não ocorreu.

A omissão é real e deve ser suprida.

O acórdão de apelação fixou os juros de mora a partir da citação, sem definir o índice, o que, diante da superveniência legislativa, impõe o esclarecimento de que os juros moratórios deverão ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 406, § 1º, combinado com o parágrafo único do artigo 389, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, a partir da data da citação, conforme já fixado no acórdão de apelação.

Importante consignar que a aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, é incompatível com a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária autônomo, justamente porque a Selic já incorpora, em sua composição, componente inflacionário.

Por essa razão, a dedução do índice de atualização monetária prevista no próprio dispositivo legal tem por finalidade evitar a dupla incidência de encargos sobre o mesmo período.

Assim, a correção monetária e os juros moratórios, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, deverão ser calculados de forma integrada, observando-se a metodologia prevista nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto, com efeitos integradores, para esclarecer que os juros moratórios incidentes sobre a condenação deverão observar a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, a partir
da data da citação.

Conclusão.

Por todo exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para:

(i)
afastar a majoração dos honorários advocatícios aplicada em desfavor da
Brasilseg
Companhia de Seguros, mantendo-se o percentual fixado na sentença de origem, em observância ao Tema 1.059 do STJ, tendo em vista o provimento parcial de seu recurso de apelação; e

(
ii
)
esclarecer que os juros moratórios incidentes sobre a condenação, a partir da data da citação, deverão ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 406, § 1º, combinado com o parágrafo único do artigo 389, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, ficando vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária autônomo.

No mais, mantém-se integralmente o acórdão de apelação (ID 239080676) em todos os seus demais termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

EMBARG
ANTE(S):

BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

EMBARG
ADO(S):

TEREZINHA LUCY DA CRUZ LORCA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de novo julgamento de Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado nos autos da Ação de Cobrança n. 0002721-52.2017.8.11.0096, originária da Vara Única da Comarca de Itaúba, determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo em Recurso Especial n. 2.945.933/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, que cassou o acórdão anterior dos
aclaratórios
(ID 251581676) por reconhecer negativa de prestação jurisdicional, ordenando o retorno dos autos para enfrentamento das omissões apontadas, relativas à observância do Tema 1.059/STJ quanto aos honorários recursais e à aplicação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024.

A embargante sustenta que o acórdão de apelação (ID 239080676) incorreu em duas omissões que não foram supridas quando do julgamento anterior dos
aclaratórios
. A primeira diz respeito à majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, aplicada mesmo diante do provimento parcial de seu recurso de apelação, em aparente contrariedade ao precedente qualificado firmado no Tema 1.059 do STJ.

A segunda refere-se à ausência de manifestação sobre o índice legal de juros moratórios aplicável à condenação, à luz da nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, vigente à data do julgamento do acórdão recorrido.

A parte embargada, por sua vez, defende a inexistência de omissão, sustentando que a majoração dos honorários encontra respaldo no integral
desprovimento do recurso do corréu Banco do Brasil e que a questão dos juros moratórios não foi objeto das razões de apelação, sendo matéria de aplicação imediata na fase de cumprimento de sentença, dispensando expressa menção no acórdão.

Delimitadas as questões objeto do retorno determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à análise das omissões que devem ser enfrentadas por força do acórdão proferido no
AREsp
n. 2.945.933/MT.

1.1)
Omissão quanto à observância do Tema 1.059/STJ na majoração dos honorários advocatícios recursais

A embargante defende que a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe o integral desprovimento ou o não conhecimento do recurso, de modo que o provimento parcial de sua apelação
,
ainda que restrito à alteração do termo inicial dos juros de mora
,
afastaria a incidência do referido dispositivo, por expressa determinação do Tema 1.059 do STJ, cuja observância é obrigatória nos termos do artigo 927, III, do Código de Processo Civil.

A parte embargada contrapõe que a majoração dos honorários encontra amparo no integral desprovimento do recurso interposto pelo corréu Banco do Brasil, circunstância que, de forma autônoma, justificaria a aplicação do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, independentemente do resultado obtido pela
Brasilseg
em seu próprio recurso de apelação.

A controvérsia cinge-se à verificação de se a majoração dos honorários advocatícios aplicada no acórdão de apelação observou os pressupostos fixados pelo Tema 1.059/STJ, especialmente diante do provimento parcial do recurso da embargante, e se o resultado do recurso do corréu Banco do Brasil, integralmente desprovido, poderia, de forma autônoma e em relação à embargante, fundamentar a majoração recursal em seu desfavor.

O acórdão de apelação (ID 239080676), ao dar parcial provimento ao recurso da
Brasilseg
Companhia de Seguros
,
exclusivamente para alterar o termo inicial dos juros de mora para a data da citação, majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que tal majoração contraria o Tema 1.059 do STJ, por ter seu recurso sido parcialmente provido.

A questão comporta análise objetiva, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059, fixou a seguinte tese vinculante:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

A literalidade da tese é inequívoca
ao apontar que
a majoração recursal de honorários é incabível quando o recurso da parte que suportaria o acréscimo for provido, ainda que em extensão mínima e ainda que a alteração se limite a consectários da condenação.

No caso concreto, o recurso de apelação da
“
Brasilseg
”
foi parcialmente provido para modificar o termo inicial dos juros de mora
,
matéria que, nos termos expressos do Tema 1.059, não afasta a vedação à majoração, mas, ao contrário, está nela compreendida, pois o próprio enunciado ressalva que a limitação se aplica mesmo quando a alteração se restringe a consectários.

O argumento da parte embargada, no sentido de que a majoração se justificaria pelo integral desprovimento do recurso do corréu Banco do Brasil, não encontra amparo no Tema 1.059.

Os honorários recursais são fixados em relação ao recurso interposto por cada parte, individualmente considerada, e não em razão do resultado obtido por litisconsorte distinto.

A majoração prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe dupla perda
, considerando a
derrota na origem e derrota na instância recursal.

A
Brasilseg
obteve provimento parcial em seu recurso, o que afasta, de forma objetiva e vinculante, a incidência do dispositivo em seu desfavor.

Portanto, impõe-se a reforma do acórdão de apelação neste ponto, para afastar a majoração dos honorários advocatícios aplicada em desfavor da
Brasilseg
Companhia de Seguros, mantendo-se o percentual de 10% sobre o valor da condenação fixado na sentença de origem, exclusivamente em relação à embargante.

Registre-se que a majoração dos honorários em desfavor do Banco do Brasil S.A., cujo recurso foi integralmente desprovido, permanece hígida, por estar em plena conformidade com os pressupostos do Tema 1.059/STJ.

Portanto, impõe-se a reforma parcial do acórdão neste ponto.

1.2)
Omissão quanto à aplicação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, na fixação dos juros moratórios

A embargante sustenta que o acórdão de apelação, proferido após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deixou de observar a nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, que estabelece expressamente a taxa Selic como índice legal de juros moratórios, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do artigo 389 do mesmo diploma, de modo a evitar a cumulação indevida de encargos, pretendendo ver suprida a omissão com a adequação dos consectários legais ao novo regramento.

A parte embargada afirma que a matéria não foi objeto das razões de apelação, razão pela qual não poderia ter sido apreciada pelo Tribunal de origem, e que a norma em questão possui aplicabilidade imediata na fase de cumprimento de sentença, dispensando expressa menção no acórdão, de modo que a ausência de manifestação não configuraria omissão sanável por via dos embargos de declaração.

Cumpre analisar se o acórdão de apelação, ao fixar os juros moratórios sem observar a nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024 e vigente à data do julgamento, incorreu em omissão que deve ser suprida neste julgamento de retorno, e qual o índice aplicável aos juros moratórios incidentes sobre a condenação, considerando a natureza da norma e os limites objetivos da coisa julgada formada no acórdão de apelação.

O acórdão de apelação (ID 239080676) fixou os juros moratórios a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, sem, contudo, definir o índice aplicável, limitando-se a remeter ao regramento geral.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não observar a nova redação do artigo 406, § 1º, do Código Civil, introduzida pela Lei n. 14.905/2024, vigente desde 27 de agosto de 2024, data anterior ao julgamento do acórdão de apelação, ocorrido em 10 de setembro de 2024.

O artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, dispõe:

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

A norma positivou, com precisão, o entendimento que o Superior Tribunal de Justiça já havia consolidado desde o julgamento do
EREsp
n. 727.842/SP, pela Corte Especial, em 2008, no sentido de que a taxa legal de juros moratórios prevista no artigo 406 do Código Civil corresponde à taxa Selic.

A Lei n. 14.905/2024 eliminou qualquer margem interpretativa remanescente, ao estabelecer expressamente que a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, é o parâmetro legal obrigatório para os juros moratórios nas relações civis em que não haja taxa convencionada.

No caso concreto, o acórdão de apelação foi proferido em 10 de setembro de 2024, portanto após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, ocorrida em 27 de agosto de 2024.

Tratando-se de norma de aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do artigo 14 do Código de Processo Civil, o acórdão deveria ter observado o novo regramento ao fixar os juros moratórios, o que não ocorreu.

A omissão é real e deve ser suprida.

O acórdão de apelação fixou os juros de mora a partir da citação, sem definir o índice, o que, diante da superveniência legislativa, impõe o esclarecimento de que os juros moratórios deverão ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 406, § 1º, combinado com o parágrafo único do artigo 389, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, a partir da data da citação, conforme já fixado no acórdão de apelação.

Importante consignar que a aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, é incompatível com a cumulação de qualquer outro índice de correção monetária autônomo, justamente porque a Selic já incorpora, em sua composição, componente inflacionário.

Por essa razão, a dedução do índice de atualização monetária prevista no próprio dispositivo legal tem por finalidade evitar a dupla incidência de encargos sobre o mesmo período.

Assim, a correção monetária e os juros moratórios, a partir da vigência da Lei n. 14.905/2024, deverão ser calculados de forma integrada, observando-se a metodologia prevista nos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto, com efeitos integradores, para esclarecer que os juros moratórios incidentes sobre a condenação deverão observar a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, a partir
da data da citação.

Conclusão.

Por todo exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos por
Brasilseg
Companhia de Seguros
e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com efeitos infringentes, para:

(i)
afastar a majoração dos honorários advocatícios aplicada em desfavor da
Brasilseg
Companhia de Seguros, mantendo-se o percentual fixado na sentença de origem, em observância ao Tema 1.059 do STJ, tendo em vista o provimento parcial de seu recurso de apelação; e

(
ii
)
esclarecer que os juros moratórios incidentes sobre a condenação, a partir da data da citação, deverão ser calculados pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos do artigo 406, § 1º, combinado com o parágrafo único do artigo 389, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 14.905/2024, ficando vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária autônomo.

No mais, mantém-se integralmente o acórdão de apelação (ID 239080676) em todos os seus demais termos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026